Tribunal: TJES
Processo: 5000524-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO ELIAS LOPPNOW

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000524-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ELIAS LOPPNOW

Advogado do(a) PACIENTE: HENRIQUE FREITAS JUNCAL PRADO - ES28262-A

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ELIAS LOPPNOW contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000794-77.2024.8.08.0035. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), ocorrido mediante violência contra a vítima e em concurso de agentes. A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a segregação cautelar, postulando sua revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas, bem como a concessão de prisão domiciliar em razão de alegada impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública; e (ii) a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em razão da alegada impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, juntamente com outros agentes, teria empregado violência contra a vítima para a subtração dos bens, resultando em lesões físicas.

O periculum libertatis se justifica pelo risco de reiteração delitiva, dada a violência empregada e o modus operandi do crime, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a decretação ou manutenção da prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que restou demonstrado no caso.

A alegação de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional não encontra respaldo em prova idônea, sendo necessária a comprovação inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

O princípio da confiança no juízo da causa confere primazia à decisão do magistrado de primeiro grau, que, estando mais próximo dos fatos e das provas, reúne melhores condições para avaliar a necessidade da medida cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige a demonstração da insuficiência da custódia, o que não restou evidenciado no caso.

Para a concessão de prisão domiciliar por razões médicas, é indispensável prova inequívoca da debilidade extrema do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, AgRg no RHC 165.040/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000524-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO ELIAS LOPPNOW

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRUNO ELIAS LOPPNOW

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
6
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000794-77.2024.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 11828136, pp. 12/14) que, no dia 09 de outubro de 2024, por volta das 01h19min, na Rua Otávio Gomes de Souza, nº 70, Bairro Ibes, Vila Velha/ES, os denunciados BRUNO ELIAS LOPPNOW e GUSTAVO MAIA DOS SANTOS, conscientes e voluntariamente, em concurso de pessoas com outro indivíduo não identificado, subtraíram para si, mediante violência, 01(um) aparelho celular da marca Motorola e 01(uma) motocicleta, marca Yamaha, placas QRD-2J44, de propriedade da vítima Carlos Alberto Moraes Castelo.

Ressai que BRUNO e GUSTAVO, com prévias intenções criminosas, acompanhados de outro indivíduo não identificado, adentraram a residência de Carlos Alberto, padrasto do denunciado BRUNO, e, por meio de violência exercida através de socos na face, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular da marca Motorola e 01 (uma) motocicleta, marca Yamaha, placas QRD-2J44, ambos de propriedade da vítima. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que informou, sem margem para dúvidas, BRUNO como um dos autores do delito, sendo que, todavia, não foi capaz de identificar os demais infratores. Em sede policial, o denunciado BRUNO informou o endereço de um de seus comparsas, razão pela qual foi possível identificar o segundo envolvido como sendo GUSTAVO, restando desconhecido, no entanto, o terceiro envolvido.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantir
a ordem pública e coibir a reiteração delitiva
), consoante excerto da decisão proferida em 02/12/2024 (Id. 11828136, pp. 08/10):

“
Além das evidências de materialidade e indícios suficientes de autoria, quais sejam: Portaria, Boletins Unificados, Registro de denúncia, Laudo de Vistoria Veicular, Termo de Declaração da Vítima, Auto de Reconhecimento Indireto, Auto de Interrogatório do acusado BRUNO, Relatório de Investigação e Relatório Final, a prisão é necessária para resguardar a ordem pública.

Não há, neste momento, outra medida cautelar que seja eficaz para resguardar a ordem pública, dada a natureza do delito e a gravidade da ação dos denunciados, que consistiu em alto grau de violência, sendo que ambos os denunciados agrediram a vítima com golpes na região do rosto, resultando em uma fratura óssea no nariz do Sr. Carlos Alberto Moraes Castelo.

Por oportuno, destaco que restou atendido o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal, uma vez que ao acusado foi imputado o crime previsto pelo Art. 157, §2º, II, do CPB, possuindo pena máxima superior à 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, defiro o pedido de prisão preventiva dos denunciados BRUNO ELIAS LOPPNOW e GUSTAVO MAIA DOS SANTOS, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para assegurar o devido andamento da ação penal.”

Registre-se, ainda, que,
ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório do paciente, sob fundamento de que
persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar
, senão vejamos (Id. 11776778):

“
No que se refere ao pedido de soltura formulado pela Defesa, entendo que não há, neste momento, elementos suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva. A medida extrema da prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, com base na necessidade de garantia da ordem pública, bem como na gravidade concreta dos fatos imputados ao acusado. (...)”

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese em comento, verifica-se que a manutenção do ergastulamento provisório restou consubstanciada
na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, no tocante à alegação de impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional, é de se pontuar que, em consonância com o posicionamento assento do Tribunal da Cidadania,
“
a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver 'extremamente debilitado por motivo de doença grave'. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no RHC n. 165.040/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Na hipótese em tela, não restou comprovado que o paciente tenha supostamente praticado os crimes que lhe foram imputados sob a influência da doença que o acomete (transtorno mental – Id. 11776779). Outrossim, inexiste comprovação inequívoca quanto à impossibilidade do paciente receber na unidade prisional o tratamento adequado prescrito nos laudos médicos.

À luz de tal cenário, nada obstante o paciente esteja acometido por transtorno mental e faça uso de medicação, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade,

Assim sendo, considerando que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Digno de nota pontuar, ainda, que, em suas informações, a autoridade coatora consignou que a defesa do paciente peticionou nos autos, requerendo o encaminhamento do acusado à perícia médico legal na UCTP, o que fora deferido, em 11 de dezembro de 2024. Informou, ainda, que fora instaurado o Incidente de Insanidade Mental, sob o n.º 5001227-59.2025.8.08.0035, no qual se aguarda a apresentação de quesitos pela Defesa.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)